Tribunal: STF
Processo: HC 259018
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ASSÉDIO SEXUAL. DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. NULIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 184.926/PE (e-doc. 8).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos de detenção, no regime aberto, pela prática do crime do art. 216-A, § 2º, do Código Penal (assédio sexual praticado contra menor de 18 anos) (e-doc. 5).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta violação ao art. 11, § 1º, inc. II, da Lei nº 13.431, de 2017. Afirma ter sido a persecução penal deflagrada com base em declaração informal e unilateral da vítima, sem observância do rito de depoimento especial, comprometendo, desse modo, a validade da ação penal. Argumenta que o paciente dispunha de elementos probatórios aptos a refutar a versão acusatória, caso tivesse sido assegurado o contraditório prévio, conforme determina a lei. Pondera ser autônoma a nulidade invocada, não se tratando de mera irregularidade.



    5. Requer o trancamento do processo penal em face da ilicitude da prova produzida em contrariedade ao disposto no art. 11, § 1º, inc. II, da Lei nº 13.431, de 2017.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013), o que não se verifica na espécie.



    7. De início, pela leitura da sentença condenatória, cumpre ressaltar que o magistrado não teceu qualquer consideração acerca da suposta violação ao art. 11, § 1º, inciso II, da Lei nº 13.431/2017, limitando-se a afirmar a existência de prova suficiente quanto à materialidade e autoria delitiva, sem enfrentar especificamente a alegação defensiva relacionada ao referido dispositivo legal. Confira-se o seguinte trecho:



    “Pois bem, sem maiores delongas, percebo que o conjunto probatório é claro e permite um julgamento condenatório estreme de dúvidas. Sabe-se que em crimes de natureza sexual, sobretudo os praticados às ocultas, como no caso em tela, a palavra da vítima reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos.



    Nesse sentido, é farta a Jurisprudência:



    (...)



    A vítima, em juízo, apresentou relato firme, coerente e harmônico com as demais provas dos autos, narrando com riqueza de detalhes (vide transcrição integral do depoimento da vítima) o crime praticado pelo acusado que era, à época dos fatos, seu professor, portanto, seu superior hierárquico. No caso em comento, extrai-se da fala da vítima uma série de comportamentos do seu professor que configuram o crime de assédio sexual. Nessa perspectiva, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Além disso, o relato da senhora M DO R F DA S, genitora da vítima, ‘casa’ muito bem com o depoimento da menor, no sentido de mostrar a reação (psicológica-comportamental) dela aos abusos sofridos. Nesse sentido, a depoente descreve a mudança de comportamento de T, afirmando que ela se isolou do convívio familiar, não se fazendo mais presente à mesa para as refeições, ficando calada, irritada, etc. Inclusive, destaca que T, que tanto gostava da disciplina do professor D, mostrou-se irritadíssima quando estava fazendo um trabalho passado pelo citado professor.



    Destaque-se, ainda, que a testemunha K M C C, amiga de T, embora não tenha ratificado o depoimento da vítima no tocante ao cometimento do delito, também não negou. No entanto, seus relatos, trazem vários elementos citados por T, como por exemplo, a estreita amizade entre eles, a ‘preferência’ do professor por elas e, principalmente, as brincadeiras de abraçar, cheirar e beijar. E como esse tipo de crime, geralmente, ocorre às escondidas presume-se que ele não o cometeria na frente da colega.



    A fala da senhora C S DOS S, testemunha de defesa, não trouxe luz aos fatos, pois limitou-se a declarações de boa conduta do acusado no ambiente laboral onde ele foi seu professor.



    Assim sendo, percebo que o conjunto probatório é robusto e demonstra de modo incontestável que o acusado assediou a vítima, portanto, há indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva aptos a justificar uma condenação.” (e-doc. 5, p. 5-9)



    8. O impetrante não juntou ao processo cópia da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus formalizado pela defesa, nem informou o número do referido processo, sendo impossível consulta ao teor no sítio eletrônico correspondente.



    9. No âmbito do STJ, a 5ª Turma limitou-se a destacar ter o magistrado sentenciante entendido comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório, considerados os depoimentos da vítima, de sua genitora e de uma amiga, e, quanto à ausência de depoimento especial, apenas ressaltou, de forma superficial, inexistir demonstração de prejuízo à defesa, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual. Eis os fundamentos lançados:



    “O agravante busca o trancamento da ação penal, sustentando, em síntese, a ausência de justa causa e a nulidade do procedimento investigatório pela não observância do depoimento especial. Contudo, seus argumentos não merecem prosperar.



    O argumento de que a acusação se baseia exclusivamente no relato da vítima não encontra respaldo nos autos. Conforme destacou a decisão agravada, além da palavra da vítima, foram colhidos depoimentos de sua genitora e de uma amiga, havendo elementos probatórios suficientes para embasar a denúncia.



    É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que coerente e em harmonia com os outros elementos dos autos. Nesse sentido:



    (...)



    Quanto à ausência de depoimento especial previsto na Lei 13.431/2017, não há demonstração concreta de prejuízo à defesa, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP.



    Ademais, eventuais irregularidades na fase investigatória não contaminam a ação penal, desde que esta não se baseie exclusivamente em provas ilícitas, o que não é o caso dos autos.” (e-doc. 7, p. 3-4)



    10. Desse modo, a análise da suposta violação ao art. 11, § 1º, inc. II, da Lei nº 13.431, de 2017, nos termos em que pretendido pela defesa, implicaria na atuação originária desta Suprema Corte e acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Ainda que assim não fosse, o entendimento do STJ está conforme jurisprudência dominante nesta Suprema Corte, que tem exigido a demonstração de prejuízo, mesmo para as chamadas nulidades absolutas. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 219.034-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante. Precedentes. III – O juiz criminal, no caso, não excedeu dos limites da imputação dada pelo Ministério Público, não havendo falar em contrariedade ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. IV – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    12. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    13. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançar determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício.”



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    14. No caso concreto, não restou configurado qualquer cerceamento de defesa, porquanto a condenação foi proferida após a regular colheita de provas durante a fase de instrução processual, oportunidade em que o juízo de origem fundamentou sua decisão nos depoimentos da vítima, de sua genitora e de uma amiga, os quais foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    15. Além disso, é assente o entendimento neste Supremo Tribunal Federal de que eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitiva não contaminam a ação penal, ante o caráter meramente informativo do inquérito policial. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos ‘do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas’. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória’. Precedente. 3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 868.516-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/05/2015, p. 23/06/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA FEDERAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL (DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ATOS SUBSEQUENTES). NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL POR EVENTUAIS VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. DESPROVIMENTO. 1. Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. 2. É nula a condenação baseada apenas em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 3. Não vislumbro demonstrado nos autos que a condenação da paciente tenha sido fundamentada exclusivamente com base nos elementos informativos do inquérito que tramitou na Polícia Federal. 4. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu neste caso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 173.814-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos)



    16. Conclui-se, portanto, não haver ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem para o trancamento do processo-crime.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator